Tribunal: STF
Processo: Rcl 56033
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Sumaré/SP contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Cotia/SP nos autos da Ação Trabalhista 1001499-07.2017.5.02.0331, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos das ADPFs 275/PB e 485/AP.



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada,



    “[a]o determinar a PENHORA e imediata transferência do crédito que Issrv - Instituto Social Saúde Resgate A Vida, possui junto ao MUNICÍPIO DE SUMARÉ, decorrente de relação contratual celebrada entre os mesmos, para fins de satisfazer os créditos decorrentes da reclamação trabalhista promovida por terceiro (LUANA HELENA MARTINS LUCAS), o Exmo. Juiz Federal titular da 2ª Vara do Trabalho de Cotia/SP violou diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF), assim como já apreciado e decidido por esta Suprema Corte no bojo das ADPF nº 485 - MC e 275.” (pág. 2 da inicial; grifos no original).



    Ao final, requer:



    “a) seja concedida tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da decisão reclamada, bem como para revogar eventual penhora de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação; 



    [...]



    d) ao final, a cassação da decisão judicial proferida pelo Exmo. Juiz Federal titular da 2ª Vara do Trabalho de Cotia -SP, Processo 1001499-07.2017.5.02.0331, tendo como reclamante Douglas Gomes Ribeiro e como reclamado Issrv - Instituto Social Saúde Resgate A Vida, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF nº 485- MC e 275.” (pág. 8 da inicial). 



    O pedido liminar foi deferido, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (documento eletrônico 13).



    Ao prestar informações, o juízo reclamado informou o seguinte, no que interessa:



    “[...] III - Em que pese a irresignação da reclamante, foi proferido despacho em 12/09/2022 (id 922e6a2), determinando a imediada suspensão/devolução das penhoras de crédito que a empresa reclamada no processo n.º 1001499-07.2017.5.02.0331 teria junto aos Municípios de São José do Rio Claro, do Município de Iturama, Município de Jacutinga, Município de Poconé, Município de Mococa e também referente ao Município de Sumaré, reclamante nos autos da Reclamação n.º 56033, haja vista o depósito realizado nos autos, garantindo a execução (id 033dade). 



    IV - Na mesma data (12/09/2022) houve o envio do referido despacho aos Municípios, via malote digital, solicitando a devolução da carta precatória executória.” (pág. 2 do documento eletrônico 16; grifos no original). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento da reclamação (documento eletrônico 21). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Como se pode notar, não mais subsiste o ato reclamado, uma vez que foi determinada a imediada suspensão/devolução das penhoras de crédito que a empresa reclamada no processo 1001499-07.2017.5.02.0331 teria junto aos Municípios de São José do Rio Claro, do Município de Iturama, Município de Jacutinga, Município de Poconé, Município de Mococa e também referente ao Município de Sumaré, ora reclamante, haja vista o depósito realizado nos autos, garantindo a execução, conforme consta do documento eletrônico 16.



    Assim, constato que a nova decisão proferida pela autoridade reclamada implicou a prejudicialidade do pedido feito na presente reclamação, por perda do seu objeto e por superveniente ausência de interesse processual.



    Isso posto, julgo prejudicada a presente reclamação, ante a ocorrência desse fato superveniente que levou à perda de objeto da ação (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator